Tribunal: CARF
Processo: 13811.004925/2003-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
AUTO DE INFRAÇÃO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO DO LANÇAMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
Comprovado que o processo judicial informado na DCTF existe e trata do direito creditório que se informa ter utilizado em compensação, deve ser considerado improcedente o lançamento eletrônico que tem por fundamentação proc. jud. não comprova.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.004925/2003-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.121 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
ERGOMAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
AUTO
DE
INFRAÇÃO
ELETRÔNICO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
Comprovado que o processo judicial informado na DCTF existe e trata do
direito creditório que se informa ter utilizado em compensação, deve ser
considerado improcedente o lançamento “eletrônico” que tem por
fundamentação “proc. jud. não comprova”.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente)
Relatório
Por bem transcrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
DO AUTO DE INFRAÇÃO (fls. 07/09 e 111/120)
1. Trata o presente processo de auto de infração no 0081739, lavrado em
24/06/2003, contra o contribuinte acima identificado, relativo ao PIS, abarcando os
quatro Trimestres de 1998, apurado em auditoria interna efetuada pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em São Paulo - SP nas Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTFs nos 0000100199800351641; 0000100200018007827;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.004925/2003-88
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.121 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.004925/2003-88

0000100200028005161;
0000100200018007812,
respectivamente;
tendo
por
fundamento as ocorrências de “Processo judicial não comprovado” e “Pagamento
não localizado”, no valor de R$ 54.646,74, cumulado com multa de ofício de 75%, no
valor de R$ 40.985,06 e juros de mora de R$ 51.822,75, totalizando R$ 147.454,55,
valor a ser atualizado no ato do pagamento.
DA IMPUGNAÇÃO (fls. 03/06)
2. O Contribuinte informa ter sido notificado da lavratura do auto de infração
no 0005625 em 11/08/2003, e apresenta impugnação em 09/09/2003, alegando, em
síntese, que:
2.1. Ingressou com o Mandado de Segurança objeto do processo n°
96.0020544-2, pleiteando o direito de compensar os recolhimentos indevidos do PIS
com as contribuições do próprio tributo, e que a segurança lhe foi concedida.
2.2. Não obstante a comprovação da existência do processo judicial, a
compensação efetivada pela Autuada tem fundamento em disposição de lei, prevista
no "caput" do art. 66 da Lei n° 8.383/91, que trata de compensação de PIS com o
próprio PIS.
2.3. Os valores compensados se referem a diferenças de PIS, recolhidas a
maior no período de julho de 1988 a junho de 1989, mediante o abatimento de
parcelas vincendas do próprio PIS.
2.4. Pleiteia também a atualização monetária dos valores recolhidos.
2.5. Os valores compensados se referem a montantes recolhidos a maior, tendo
em vista a declaração, com efeito erga omnes, da inconstitucionalidade dos Decretos-
Leis nos 2445/88 e 2449/88.
2.6. Em relação ao valor de R$ 246,74, constante do “Anexo Ia - Relatório de
auditoria interna de pagamentos informados na DCTF” (fl. 24), informa que este foi
recolhido, conforme Darf anexado aos autos à fl. 27.
2.7. Como pedido, requer o cancelamento do Auto de Infração, dada a
improcedência da cobrança.
DAS DECISÕES JUDICIAIS (fls. 95/102)
3. Consta dos autos cópia do Acórdão no 1328/2010, do Tribunal Regional
Federal da 3a Região, de relatoria da Desembargadora Federal Consuelo Yoshida,
decidindo:
3.1. Confirmar a sentença do juízo monocrático que concedeu ao Contribuinte
o direito de compensar os recolhimentos efetuados para o PIS pela regra dos
Decretos-Leis nos 2445/88 e 2449/88.
3.2. Negar o pleito de correção monetária da base de cálculo, mas reconhecer,
que os créditos do contribuinte a serem utilizados para compensação devem ser
atualizados monetariamente desde a data do recolhimento indevido (Súmula STJ 162)
até a data da compensação, com aplicação dos critérios de correção monetária
previstos no Provimento n° 24/97, da COGE da 3a Região.
3.3. Negar provimento à apelação da Fazenda Nacional e à remessa oficial.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.121 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.004925/2003-88

3.4. Afastar a prescrição aventada.
DA MANIFESTAÇÃO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM SÃO PAULO – DERAT SP (fl. 105)
4. A Derat SP manifesta-se informando que:
4.1. Transitou em julgado, em 12/07/2010 (fl.89), o acórdão do TRF 3a Região,
e este apenas confirmou os termos já decididos na sentença (fl. 45).
4.2. Foi reconhecido o direito de compensar PIS apenas com o próprio PIS.
4.3. A prescrição foi afastada (fl. 98) e a correção monetária aplicável está
detalhada também às fl. 98.
4.4. Os períodos de apuração geradores de crédito são restritos de julho/88 a
junho/89 (fls. 45 e 99).
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação da
Recorrente para afastar aplicação da multa de ofício, em face retroatividade benigna, mantendo a
exigência fiscal em relação ao crédito tributário por não comprovação da origem do crédito,
mesmo que o motivo determinante da autuação (proc jud não comprove) tenha sido afastado com
o reconhecimento da ação judicial, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. EFEITOS.
Tendo a interessada optado pela via judicial para fazer valer seu direito
de aproveitar créditos do PIS, impõe-se tanto a ela quanto à Administração
submeterem-se ao decidido, de forma definitiva na esfera judicial, em face do
princípio constitucional da unidade de jurisdição.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CRÉDITOS NÃO CONFIRMADOS.
A confirmação da suspensão da exigibilidade do débito declarado não
afasta a necessidade da comprovação da certeza, liquidez e suficiência de
créditos para a compensação pretendida.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
Cabe ao contribuinte no momento da impugnação trazer ao julgado
todos os dados e documentos que entende comprovadores dos fatos que alega.
MULTA DE OFÍCIO
Em face do princípio da retroatividade benigna, exonera-se a multa de
ofício no lançamento decorrente de vinculação não comprovada, apurada em
declaração prestada pelo sujeito passivo.
Cientificada decisão de piso, a Recorrente apresentou recurso voluntário,
alegando, em síntese apertada que (i) o fundamento da autuação diz respeito a falta de
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.121 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.004925/2003-88

comprovação do processo judicial; (ii) que a origem do crédito não foi averiguada pela unidade
de origem; e (iii) a decisão recorrida não pode modificar os fundamentos da autuação, exigência
comprovação da origem do crédito e penalizando a Recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o fato descrito na autuação é o de que não ficou
comprovado o processo judicial indicado nas DCTF (fls. 64 a 67 no 97.03.031302-7). Isso
ocorreu porque tal numeração corresponde à utilizada no TRF 3 para a ação mandamental
9600205442, originalmente impetrada pela empresa. E isso foi esclarecido já na impugnação.
A DRJ, por sua fez, afastou a motivação da autuação por entender que restou
demonstrado o direito reconhecido na ação judicial, ou seja, a existência de processo judicial que
afasta o motivos da autuação, contudo, manteve a exigência do crédito tributário por falta de
comprovação da origem do referido crédito, a saber:
10. O Acórdão no 1328/2010 juntado aos autos, e transcrito parcialmente a
seguir, confirma a sentença, prolatada no juízo monocrático, assegurando o direito
do Contribuinte de proceder a compensação dos valores recolhidos ao PIS sob a
regra dos Decretos-Leis nos 2445/88 e 2449/88; bem como nega o direito à correção
monetária destes valores e defere a atualização monetária conforme Súmula 162 do
STJ.
1. A inconstitucionalidade da exação, nos termos dos Decretos-leis 2445/88 e
2449/88 é questão incontroversa, já que foi declarada pelo Supremo Tribunal, quando
do julgamento do RE no 148754-RJ, havendo sido suspensa a sua execução pela
Resolução no 49 de 09/10/95 do Senado Federal.
2. Intacta a sistemática de cálculo da contribuição, prevista no parágrafo único
do art. 6o, da Lei Complementar no 07/70. De acordo com o dispositivo supracitado "a
contribuição de julho será calculada com base no faturamento de janeiro; a de agosto
com base no faturamento de fevereiro e assim sucessivamente".
3. Incabível, outrossim, a correção monetária da base de cálculo, à falta de
previsão legal na LC no 7/70, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, segundo
entendimento consagrado pelo STJ nos Embargos de Divergência no REsp no
278.227/PR.
(...)
12. Os créditos do contribuinte a serem utilizados para compensação devem ser
atualizados monetariamente desde a data do recolhimento indevido (Súmula STJ 162)
até a data da compensação, com aplicação dos critérios de correção monetária
previstos no Provimento no 24/97, da COGE da 3a Região.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.121 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.004925/2003-88

13. Correta a incidência de juros de mora pela taxa SELIC, a partir de 10 de
janeiro de 1996, com fulcro no art. 39, § 4o da Lei no 9.250/95, devendo ser afastada a
aplicação de qualquer outro índice a título de juros e de correção monetária.
11. Assim, o que se vê nos autos é que, ante a declaração de
inconstitucionalidade dos Decretos-Leis nos 2445/88 e 2449/88, foi concedido o
provimento judicial assegurando ao Contribuinte o direito a compensar eventuais
recolhimentos ao PIS efetuados sob a regra daqueles atos; ou seja, a sociedade
empresária teve reconhecido, em sentença judicial transitada em julgado, o direito a
compensar créditos de PIS com débitos do próprio PIS.
A respeito da inovação de fundamento contida da decisão recorrida, a Recorrente
apresentou as seguintes alegações: (i) o fundamento da autuação diz respeito a falta de
comprovação do processo judicial; (ii) que a origem do crédito não foi averiguada pela unidade
de origem; e (iii) a decisão recorrida não pode modificar os fundamentos da autuação, exigência
comprovação da origem do crédito e penalizando a Recorrente.
Com razão à Recorrente. Isto porque, não pode a autoridade julgadora “a quo”
suprir procedimentos próprios da autoridade lançadora, agravando sua exigência ou modificando
os argumentos, fundamentos e motivação, implicando inovação.
Nesse sentido é o entendimento emanada pela CSRF (acórdão 9303-008.377):
(...)
Se o contribuinte não pode apresentar as razões corretas para sua defesa, em
ambas as instâncias administrativas, não pode a autoridade julgadora superior suprir
procedimentos próprios da autoridade lançadora, agravando sua exigência ou
modificando os argumentos, fundamentos e motivação, implicando inovação.
A motivação do ato administrativo, no ordenamento pátrio é obrigatória como
pressuposto de existência ou como requisito de validade, conforme entendimento da
doutrina, confirmada por meio da norma positiva, nos termos do art. 2o da Lei no
4.717/1965,
Mas recentemente, a Lei no 9.784/1999, corroborou a imprescindibilidade da
motivação como sustentáculo do ato administrativo, literalmente:
"Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos
fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
(...).
§ 1a A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres,
informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
(...)."
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.121 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.004925/2003-88

Também, a doutrina ensina que a falta de congruência entre a situação fática
anterior à prática do e seu resultado, invalida-o por completo. Disto resulta a teoria
dos motivos determinantes. Segundo Hely Lopes Meirelles, "tais motivos é que
determinam e justificam a realização do ato, e, por isso mesmo, deve haver perfeita
correspondência entre eles e a realidade" (Manual de Direito Administrativo, José
dos Santos Carvalho Filho, Ed. Lumen Juris, 1999, pág. 81).
Assim, demonstrado e comprovado que o processo judicial informado na DCTF
existe e que a compensação foi amparada nele, mostra-se incorreto o pressuposto
fático que deu suporte ao auto de infração, em relação aos débitos lançados sob o
fundamento de "Proc jud não comprovado".
Neste mesmo sentido, existem precedente da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, conforme transcrito abaixo:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/06/1997
NORMAS PROCESSUAIS. IMPROCEDÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO
LANÇAMENTO.
Comprovado que o processo judicial informado na DCTF existe e trata do
direito creditório que se informa ter utilizado em compensação, deve ser considerado
improcedente o lançamento “eletrônico” que tem por fundamentação “proc. jud. não
comprova”. Recurso negado.” (Ac n. 9303002.326, 3a Turma CSRF, Rel. Cons.
Henrique Pinheiro Torres, unânime, sessão de 20/06/2013).
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional.
Assim, restando incontroverso que na época havia uma decisão judicial que
permitia a compensação, devendo a Administração obedecê-la.
Assim, entendo, com supedâneo na legislação de regência do assunto, que a
compensação declarada pela contribuinte recorrente foi legítima, não sendo certa a alegação de
não existência de processo judicial que lhe daria sustentação.
Ressalto, por oportuno, que a competência para a homologação da compensação é
da autoridade fiscal da origem, que deve certificar-se da liquidez e certeza dos créditos
compensados para só então chancela-la.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para determinar
o cancelamento do Auto de Infração.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.121 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.004925/2003-88

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital